Tribunal: TJMT
Processo: 1010422-29.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010422-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MORGANA MACHADO CORREA - CPF: 001.193.551-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO E LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória modificadora de cronograma de pagamento de operação de crédito rural, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de existência de patrimônio relevante incompatível com a alegada hipossuficiência, sendo pleiteada a concessão do benefício diante da ausência de liquidez financeira e crise decorrente de quebra de safra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio relevante, desacompanhada de liquidez financeira, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

5. O julgador não pode indeferir o benefício com base em critérios abstratos, como a mera existência de patrimônio ou renda bruta isolada.

6. A análise da hipossuficiência deve considerar a liquidez financeira real e a renda efetivamente disponível, especialmente quando comprometida por despesas essenciais.

7. A existência de patrimônio imobilizado e produtivo não afasta, por si só, a hipossuficiência, quando ausente disponibilidade imediata de recursos.

8. Os elementos dos autos evidenciam ausência de liquidez, com saldos bancários negativos ou inexistentes e comprometimento integral da receita com a atividade rural.

9. O indeferimento do benefício sem fundamentação concreta viola o direito fundamental de acesso à justiça e pode ensejar a extinção prematura do feito por incapacidade de recolhimento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por prova concreta da capacidade econômica.

2. A existência de patrimônio, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça quando ausente liquidez financeira.

3. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento das receitas com despesas essenciais.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça sem fundamentação concreta viola o direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04.2022; TJ-MT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010422-29.2026.8.11.0000

MORGANA MACHADO CORREA X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MORGANA MACHADO CORREA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural nº 1000163-61.2026.8.11.0036, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de existência de patrimônio relevante, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão se baseou em premissas equivocadas, notadamente quanto à atribuição de atividade comercial inexistente, bem como na indevida confusão entre patrimônio e liquidez.

Alega que os extratos bancários recentes demonstram ausência de disponibilidade financeira, com saldos zerados ou negativos, além de comprometimento integral da receita com custos da atividade rural.

Defende, ainda, quadro de crise financeira decorrente de quebra de safra, com descapitalização produtiva e endividamento.

Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas (ID. 352381857).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas até o julgamento do recurso (ID. 352736875).

Intimada, a parte agravada deixou decorrer o prazo sem apresentação de contraminuta (ID. 360605873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade do indeferimento da gratuidade da justiça diante da alegada ausência de hipossuficiência financeira.

Trata-se de ação modificadora de cronograma de pagamento de crédito rural, na qual a autora, ora agravante, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, indeferido sob o fundamento de existência de patrimônio incompatível com a benesse.

Inicialmente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2022).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que, embora a agravante possua patrimônio relevante, os documentos constantes dos autos revelam cenário distinto sob o prisma da liquidez financeira (ID. 223776743, 223776474 e 223476476 dos autos de origem).

Com efeito, os extratos bancários recentes evidenciam saldo zerado ou negativo, inexiste fluxo financeiro contínuo, bem como há comprometimento integral das receitas com custos operacionais da atividade rural e, ainda, o patrimônio existente possui natureza imobilizada e produtiva (ID. 352381880, 352381881 e 352381883).

Além disso, verifica-se que a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira atual da agravante e baseou-se em premissas insuficientes para afastar a presunção legal.

Ademais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos, o que não se verifica na hipótese.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia hipossuficiência econômica, caracterizada pela ausência de liquidez e comprometimento integral das receitas.

Com efeito, a exigência imediata de custas em valor elevado revela-se potencialmente impeditiva do acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se o reconhecimento da hipossuficiência econômica momentânea, apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026